Tribunal: TJES
Processo: 5000777-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Coisas; Associação; Impedimento
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000777-03.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CENTRO RECREATIVO OURO NEGRO;

AGDO(S): LIONS CLUBE SAO MATEUS CRICARE;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. NOVO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO CASO SEJA AGUARDADO O JULGAMENTO FINAL DA DEMANDA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
Assim como observou a Magistrada
a quo
na decisão vergastada, constata-se que o Recorrente reproduz o pedido de liberação de valores calcado no fato de que precisa promover reformas no clube, bem como providenciar o pagamento de despesas, todavia, mais uma vez, não trouxe qualquer elemento de prova novo capaz de justificar a liberação imediata dos valores que se encontram depositados em Juízo.

2. Quadra registrar que os honorários advocatícios porventura devidos ao patrono do Agravante deverão ser pagos quando eventualmente for alcançado o êxito da demanda de origem, em sede de cognição exauriente, não havendo nos autos qualquer elemento de prova excepcional que pudesse autorizar a antecipação do pagamento da referida verba.

3. Observa-se que de fato o clube Agravante necessita de reforma, todavia não restou demonstrada qualquer urgência na sua realização, sendo certo que o mesmo se encontra desativado há anos, podendo, portanto, aguardar o deslinde da controvérsia no Juízo de origem.

4.
Destaca-se que a alegação acerca da existência de um acordo entre as partes no Juízo
a quo
, – como fundamento para que seja autorizado o pretendido levantamento de valores –, não contemplou todos os integrantes do polo passivo da ação de origem, motivo pelo qual a Magistrada de primeira instância deixou de homologar a referida transação e deu prosseguimento ao feito, não sendo esta decisão objeto de recurso.

5. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o julgamento dos Embargos de Declaração opostos.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000777-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRO RECREATIVO OURO NEGRO
AGRAVADO: LIONS CLUBE SAO MATEUS CRICARE
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000777-03.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CENTRO RECREATIVO OURO NEGRO;

AGDO(S): LIONS CLUBE SAO MATEUS CRICARE;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por CENTRO RECREATIVO OURO NEGRO, com o intuito de modificar a decisão agravada constante no Id n. 446289, proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Tutela Provisória de Urgência de Reintegração de Posse e Perdas e Danos
(Proc. nº 0002420-42.2017.8.08.0047), ajuizada em face de LIONS CLUBE SÃO MATEUS CRICARE, a qual indeferiu o pleito de expedição de alvará judicial.

Em seu arrazoado (Id n. 446279), o Recorrente sustenta que deve ser deferida a imediata liberação do montante depositado em Juízo, proveniente do

contrato de sublocação celebrado por LIONS CLUBE SÃO MATEUS CRICARÉ e SUPERMERCADOS CASAGRANDE, de modo a sanar as manutenções necessárias da Entidade, bem como os respectivos pagamentos das dívidas existentes.

No id nº 459608 consta decisão indeferindo o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a qual foram interpostos Embargos de Declaração (Id. 481761)
.

O Recorrido se manifestou no Id. 504810.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 15 de junho de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000777-03.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CENTRO RECREATIVO OURO NEGRO;

AGDO(S): LIONS CLUBE SAO MATEUS CRICARE;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por CENTRO RECREATIVO OURO NEGRO, com o intuito de modificar a decisão agravada constante no Id n. 446289, proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Tutela Provisória de Urgência de Reintegração de Posse e Perdas e Danos
(Proc. nº 0002420-42.2017.8.08.0047), ajuizada em face de LIONS CLUBE SÃO MATEUS CRICARE, a qual indeferiu o pleito de expedição de alvará judicial.

Em seu arrazoado (Id n. 446279), o Recorrente sustenta que deve ser deferida a imediata liberação do montante depositado em Juízo, proveniente do

contrato de sublocação celebrado por LIONS CLUBE SÃO MATEUS CRICARÉ e SUPERMERCADOS CASAGRANDE, de modo a sanar as manutenções necessárias da Entidade, bem como os respectivos pagamentos das dívidas existentes.

Inicialmente registro que com o julgamento colegiado acerca do mérito do presente recurso resta prejudicada a análise dos embargos de declaração interpostos, na esteira da jurisprudência deste e. Sodalício, senão, vejamos:

49794487 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO. FIXADOS NA SENTENÇA. COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. [...] 3 -
Com a análise do mérito do recurso, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração.
4 - Recurso de Agravo de Instrumento improvido. (TJES; AI 0025680-52.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 10/02/2020; DJES 18/02/2020)

49786383 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL PLEITEADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO MÉRIDO DO RECURSO PRINCIPAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Julgado o mérito do agravo de instrumento no qual foram aprecidas e decididas as questões que fundamentaram a pretensão de revisão da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida com a interposição do recurso, perde objeto o julgamento dos embargos de declaração
2. Recurso não conhecido. (TJES; ED-AI 0010720-91.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/09/2019; DJES 14/10/2019)

49775785 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS [...]

lV.
Resta prejudicado os aclaratórios interpostos em face da decisão de efeito, tendo em vista o julgamento meritório deste instrumento
. (TJES; AI 0003674-43.2018.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 20/05/2019; DJES 28/05/2019)

Pois bem. Ultrapassada essa observação, tenho, após detida análise dos autos, que o recurso interposto não comporta provimento.

A Magistrada
a quo,
ao analisar o pedido de liberação de valores, teceu a seguinte fundamentação na decisão vergastada:

“Inicialmente, INDEFIRO a prioridade de tramitação, visto que se trata de pessoa jurídica, representada pelo seu presidente, sendo irrelevante a idade de seus sócios.

No mais, em que pese o entendimento contido na decisão de fls. 984/985 pelo Juízo que a prolatou,
MANTENHO a decisão por mim proferida em fls. 8058/808v, pelos seus próprios fundamentos e, em especial, por não ter a parte autora indicado novos fatos robustos e idôneos, assim como juntado provas inequívocas, com o intuito de propiciar um novo juízo de valor, visto que apenas reiterou o cenário fático vivenciado pelo CRON, consubstanciado no pagamento de despesas, inclusive honorários advocatícios, e conservação/construção de benfeitorias necessárias no imóvel”
.
[não existe grifo no original]

Com efeito, observo que o pedido
sub examine
já foi objeto de minha análise nos autos do Agravo de Instrumento n. 0006914-13.2018.8.08.0047, oportunidade em que esta c. Quarta Câmara Cível indeferiu o levantamento de valores.

Vejamos a ementa do referido julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PRELIMINAR EX OFFICIO DE PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE PARTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. ACOLHIDA. LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. INCLUSÃO DE ÁREA LOCADA AO SUPERMERCADO NA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM ACERCA DA VALIDADE OU NÃO DO REFERIDO CONTRATO. REDUÇÃO DO PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO I- Suscita-se, ex officio , a preliminar de não conhecimento do recurso no que concerne ao pleito de afastamento da parte Lions Clube São Mateus Centro do polo passivo da demanda. Isso porque a jurisprudência pátria, no tocante às decisões proferidas antes da publicação do Acórdão no REsp 1.696.396, ao interpretar o art. 1.015, VII do CPC, considera que não cabe agravo de instrumento da decisão que rejeita o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva, sendo certo, ainda, que não há qualquer urgência na apreciação do pleito de exclusão da referida parte na lide. Preliminar acolhida. II-
No tocante ao pleito de liberação imediata dos valores depositados judicialmente em decorrência dos aluguéis mensais pagos pelo Supermercado Casagrande, não há nos autos deste Agravo de Instrumento qualquer documento que possa comprovar quais manutenções do clube seriam necessárias e urgentes, aptas a determinar a liberação imediata do numerário que se encontra à disposição do Juízo de origem, bem como não declinou ou comprovou o Recorrente quais dívidas estariam pendentes de pagamento. O Agravante sequer descreveu de forma especifica sobre quais prejuízos irrecuperáveis estaria se referindo, circunstância que afasta, em sede de cognição sumária, própria deste expediente recursal, a alegação de que estaria sujeito a um risco de lesão grave ou de difícil reparação
. III- No que concerne ao pedido para que seja incluída na determinação de reintegração de posse exarada pelo Magistrado a quo a área disponibilizada por meio de contrato de locação para o Supermercado Casagrande, considera-se que tal providência, neste momento, revela-se prematura, porquanto está sendo discutida no Juízo de origem a Ação Anulatória de Contrato de Comodato e Rescisão de Contrato de Locação, proposta pelo ora Agravante em face do Agravado e do Supermercado Casagrande (Proc. nº 0000056-63.2018.8.08.0047), devendo ser aguardada a instrução do referido feito para que haja uma cognição mais ampla acerca da validade ou não do mencionado contrato, tendo o ora Recorrente deixado de demonstrar, por outro lado, o efetivo risco de dano grave ou de difícil reparação caso seja mantido o referido Supermercado na posse de parte do imóvel. IV- Por fim, tem-se que restou prejudicado o pleito de diminuição do prazo de 90 (noventa) para 10 (dez) dias para a concretização da reintegração de posse deferida pelo Magistrado a quo , porquanto a referida decisão foi publicada em Cartório na data de 08/10/2018 (fl. 17v), já tendo decorrido mais de 90 (noventa) dias do prazo para que a mesma fosse implementada, sendo certo que o Recorrente não formulou nos requerimentos finais do Agravo de Instrumento interposto (fls. 10/11) qualquer pleito de antecipação da tutela recursal nesse sentido. V- Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189001382, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 13/05/2019)

Nesse contexto, assim como observou a Magistrada
a quo
na decisão vergastada, constato que o Recorrente reproduz o pedido de liberação de valores calcado no fato de que precisa promover reformas no clube, bem como providenciar o pagamento de despesas, todavia, mais uma vez, não trouxe qualquer elemento de prova novo capaz de justificar a liberação imediata dos valores que se encontram depositados em Juízo.

As despesas constantes no Id. nº. 446296 com energia elétrica se referem ao período superior há 01 (um) ano, demonstrando que não são atuais. Por outro lado, verifica-se que o medidor do registro da companhia de água se encontra sem consumo, sendo certo, ainda, que o clube se encontra desativado, o que também afasta a alegada necessidade de urgência.

No tocante ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), verifico que nos autos do mencionado Agravo de Instrumento nº 0006914-13.2018.8.08.0047 restou pontuado que
“pelo menos quanto ao débito do Agravante para com o Município de São Mateus, observo, por ora, que não há risco de perigo para o Clube CRON, porquanto o Magistrado a quo demonstrou estar ciente da dívida e informou para o Magistrado atuante nos autos da execução fiscal e ao próprio Município a existência do valor a disposição do Juízo nos autos de origem, o qual eventualmente poderá ser utilizado para saldar a dívida fiscal do Recorrente”
, circunstância que também afasta a situação de urgência descrita.

Quadra registrar, ainda, que os honorários advocatícios porventura devidos ao patrono do Agravante deverão ser pagos quando eventualmente for alcançado o êxito da demanda de origem, em sede de cognição exauriente, não havendo nos autos qualquer elemento de prova excepcional que pudesse autorizar a antecipação do pagamento da referida verba.

Ademais, no que concerne às fotos do Centro Recreativo, juntadas pelo Recorrente no Id. nº 446297, observa-se que de fato o local necessita de reforma, mas não restou demonstrada qualquer urgência na sua realização, sendo certo que o referido clube se encontra desativado há anos, podendo, portanto, aguardar o deslinde da controvérsia no Juízo de origem.

Destaco que a alegação acerca da existência de um acordo entre as partes no Juízo
a quo
, – como fundamento para que seja autorizado o pretendido levantamento de valores –, não contemplou todos os integrantes do polo passivo da ação de origem, conforme informação anexa extraída dos autos de origem, motivo pelo qual a Magistrada de primeira instância deixou de homologar a referida transação e deu prosseguimento ao feito, não sendo esta decisão objeto de recurso.

Nesse contexto, considero hígida a decisão vergastada, posto que as alegações do Recorrente não se coadunam com os documentos por ele juntados, restando inexistente, conforme exposto, a demonstração de motivos que ensejem a liberação imediata de valores em favor da parte.

Bem assim, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO

do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000777-03.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CENTRO RECREATIVO OURO NEGRO;

AGDO(S): LIONS CLUBE SAO MATEUS CRICARE;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. NOVO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO CASO SEJA AGUARDADO O JULGAMENTO FINAL DA DEMANDA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
Assim como observou a Magistrada
a quo
na decisão vergastada, constata-se que o Recorrente reproduz o pedido de liberação de valores calcado no fato de que precisa promover reformas no clube, bem como providenciar o pagamento de despesas, todavia, mais uma vez, não trouxe qualquer elemento de prova novo capaz de justificar a liberação imediata dos valores que se encontram depositados em Juízo.

2. Quadra registrar que os honorários advocatícios porventura devidos ao patrono do Agravante deverão ser pagos quando eventualmente for alcançado o êxito da demanda de origem, em sede de cognição exauriente, não havendo nos autos qualquer elemento de prova excepcional que pudesse autorizar a antecipação do pagamento da referida verba.

3. Observa-se que de fato o clube Agravante necessita de reforma, todavia não restou demonstrada qualquer urgência na sua realização, sendo certo que o mesmo se encontra desativado há anos, podendo, portanto, aguardar o deslinde da controvérsia no Juízo de origem.

4.
Destaca-se que a alegação acerca da existência de um acordo entre as partes no Juízo
a quo
, – como fundamento para que seja autorizado o pretendido levantamento de valores –, não contemplou todos os integrantes do polo passivo da ação de origem, motivo pelo qual a Magistrada de primeira instância deixou de homologar a referida transação e deu prosseguimento ao feito, não sendo esta decisão objeto de recurso.

5. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o julgamento dos Embargos de Declaração opostos.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,
13
de Julho de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO O RECURSO DE CENTRO RECREATIVO OURO NEGRO E NÃO PROVIDO.